Tribunal: TJSP
Processo: 1037032-79.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Candidato eliminado em fase de investigação social – Condutas consideradas desabonadoras que fogem da razoabilidade para censurar a reputação e excluir o autor do certame – Discricionariedade, que não pode ser confundida com arbitrariedade, deve observar a lei e os demais princípios constitucionais norteadores do ato administrativo,

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Candidato eliminado em fase de investigação social – Condutas consideradas desabonadoras que fogem da razoabilidade para censurar a reputação e excluir o autor do certame – Discricionariedade, que não pode ser confundida com arbitrariedade, deve observar a lei e os demais princípios constitucionais norteadores do ato administrativo, cabendo ao Judiciário intervir, quando necessário – Autor que, ao preencher o formulário, sempre agiu de boa-fé – Anulação do ato de exclusão – Sentença mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037032-79.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEAN CARLOS PIROTA SUZUKI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037032-79.2019.8.26.0576 -Voto no 12722
2
Voto no 12722
Apelação Cível no 1037032-79.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Jean Carlos Pirota Suzuki
MM. Juiz: Marco Aurélio Gonçalves
ADMINISTRATIVO CONCURSO SOLDADO PM DE 2a
CLASSE Candidato eliminado em fase de investigação social
Condutas consideradas desabonadoras que fogem da
razoabilidade para censurar a reputação e excluir o autor do
certame Discricionariedade, que não pode ser confundida
com arbitrariedade, deve observar a lei e os demais princípios
constitucionais norteadores do ato administrativo, cabendo ao
Judiciário intervir, quando necessário
Autor que, ao
preencher o formulário, sempre agiu de boa-fé Anulação do
ato de exclusão Sentença mantida.
Apelo não provido.

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Jean Carlos Pirota
Suzuki em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando, sob alegação
de injusta eliminação no concurso para o cargo de Soldado PM de 2a Classe da Polícia
Militar (Edital no DP-3/321/17), a nulidade do ato administrativo de sua reprovação na
investigação social, com sua consequente nomeação e posse no cargo de maneira
definitiva (fls. 1/3 e 189/198).
A r. sentença de fls. 253/260, cujo relatório é adotado, julgou procedente o
pedido inicial, “para anular o ato administrativo de inaptidão do autor do certame,
extinguindo-se o processo com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo
Civil”. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037032-79.2019.8.26.0576 -Voto no 12722
3
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 265/275), alegando que “foi
reprovado por perfil incompatível com a função policial militar e deslealdade com a
Administração Pública, omitiu informações e verificou-se que o autor não possui
idoneidade ética e moral para integrar os quadros da Corporação (...) o apelado
omitiu dados, não tendo relacionado nos endereços em que residiu ( 07 endereços),
bem como não informou à Corporação os motivos que justificassem tal omissão, o
que prejudicou a pesquisa social em torno do candidato. Trata-se de conduta grave,
consistente em omissão deliberada, contendo o Edital a previsão de que o candidato é
responsável pela veracidade das informações, de modo que a desídia no
preenchimento do formulário de Avaliação e Conduta Social revela
incompatibilidade com os valores da Instituição, prejudicando o bom andamento do
certame. A conduta de informar com inexatidão ou mesmo não informar dados
relevantes para a etapa da investigação social tem por fim ocultar informações da
Comissão de Concurso, notadamente ao dificultar a localização de endereços
pregressos do pretenso militar (...) No que tange à convivência com pessoas
envolvidas em ilícitos penais, a despeito da falta de condenação de tais pessoas, seja
pela aplicação de Institutos despenalizadores da lei 9.099/95, seja pela ausência de
condenação por qualquer motivo, é importante frisar que não é opinião pessoal do
candidato que irá afastar todo o trabalho rigoroso da comissão do concurso.
Consoante consta das informações da PMSP que instruem a contestação, extrai-se
que o padrasto do autor figurou como autor em Boletim de Ocorrência de Lesão
Corporal culposa e que pessoas de seu convívio pessoal se envolveram em crime
contra o meio ambiente, sendo beneficiado pela a Lei 9.099/95. Cabe à
Administração Pública verificar a conveniência da aprovação do candidato na
Corporação, a qual exige reputação ilibada e absoluta retidão de conduta social e
idoneidade moral, de modo que embora o autor não tenha participado de tais fatos,
tal não o afasta do convívio com pessoas que o tenham feito, fato que permite à
Administração avaliar se é do seu interesse ou não o ingresso do autor em seus
quadros para o desempenho da função militar (...) Não há cogitar de arbitrariedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037032-79.2019.8.26.0576 -Voto no 12722
4
porquanto o ato administrativo foi praticado em plena consonância aos pressupostos
de fato e de direito”.
Contrarrazões às fls. 279/285.
Eis o breve relato.
O apelo não comporta provimento.
Nos termos do artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
I os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas
e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037032-79.2019.8.26.0576 -Voto no 12722
5
nomeação e exoneração”.
A obrigatoriedade de concurso público tem por escopo a oportunidade e
igualdade (princípios da isonomia e impessoalidade), de forma a erradicar privilégios e
selecionar os mais aptos a exercer a função pública.
Levando em conta o quanto disposto na Lei Complementar Estadual no
1.291/2016 (art. 4o, inc. V, § 1, item “2”), é inegável o caráter eliminatório da fase de
investigação social para este tipo de concurso. Ainda, o artigo 12, “caput”, da Lei
Complementar Estadual no 1.036/2008, que institui o Sistema de Ensino da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, prevê que “o ingresso no ensino seqüencial de
formação específica para as Praças de graduação inicial e para o primeiro Posto da
carreira de Oficial dar-se-á por concurso público, conforme edital próprio e de acordo
com a disponibilidade de vagas, observados os demais requisitos previstos na
legislação pertinente.” (g.n.)
No caso, o Edital DP 3/321/17 previu, de forma expressa, no Capítulo XII,
a realização da avaliação da conduta social, com caráter eliminatório. O item 4 de
referido Capítulo estabelece que “a avaliação se pauta nos valores morais e éticos
imprescindíveis ao exercício da profissão policial-militar, cujas atividades visam à
realização do bem comum, tais como patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina,
o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade
humana, a honestidade e a coragem” (fl. 36).
O item 5, por sua vez, fixa, de forma exemplificativa, hipóteses impeditivas
de aprovação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037032-79.2019.8.26.0576 -Voto no 12722
6
“A avaliação será realizada no intuito de identificar condutas
inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos
aspectos da vida em sociedade, incompatíveis com o exercício
da profissão policial-militar, impedindo a aprovação, dentre
outras hipótese possíveis, de:
(...)” (fl. 36).
É certo que o edital, além de dar publicidade (ato convocatório), estabelece
os requisitos para o cargo e as regras do certame. Costuma-se dizer que “faz lei entre as
partes”, devendo pautar-se pela razoabilidade e sempre atender à finalidade do certame.
No caso, a exigência de preenchimento dos requisitos de conduta ilibada e
procedimento social irrepreensível mostram-se pertinentes para o concurso em questão,
de forma a resguardar o interesse da defesa social, que deve prevalecer sobre o interesse
individual.
Todavia, a discricionariedade não pode ser confundida com arbitrariedade.
Não é ilimitada, uma vez que sujeita à observância da lei e dos demais princípios
constitucionais norteadores do ato administrativo, cabendo ao Judiciário restringi-la
quando necessário.
O autor, após ter sido aprovado nas primeiras fases do concurso para o
cargo de Soldado PM de 2a Classe, foi considerado inapto na fase de investigação
social, por “não atender aos requisitos de conduta social irrepreensível, tanto na vida
pública e na vida privada, reputação ilibada e idoneidade moral, caracterizadas por
um comportamento social irrepreensível em sua vida pregressa e atual, para exercício
do cargo de militar de Estado” (fl. 114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037032-79.2019.8.26.0576 -Voto no 12722
7
Consta das informações prestadas pela Polícia Militar que:
“(...) as condutas desabonadoras para com a avaliação da conduta social,
da reputação e da idoneidade do Impetrante, as quais então se apresentam
contrarias às exigidas para o cargo de militar de Estado, a saber:
6.1. do item 5.13. do Edital: Pessoa que mantenha relação de amizade,
convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas
delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam
induzir ao cometimento de crimes:
6.1.1. a pesquisa social verificou que o candidato mantém relação de intima
amizade (estreita convivência) com pessoas, cujo histórico de conduta
registra antecedentes criminais:
6.1.1.1. o padrasto do candidato figura como autor em ocorrência de lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme registro
policial - Boletim de Ocorrência (BO) no 399/11 de 14NOV11, do Distrito
Policial de Cajobi/SP; 6.1.1.2. um dos “amigos” do candidato, é
beneficiado pela Lei no 9.099/95, nos termos do BO no 355/13, de 09JUN13,
de natureza: Crimes contra o Meio Ambiente (Lei no 9.605/98), registrado
pelo Distrito Policial de Nhandeara/SP;
(...)
6.2. do item 5.32. do Edital: Pessoa que apresente dados com inexatidão,
omita dados relevantes, declare informações inverídicas ou revele desídia
no preenchimento do Formulário (Formulário de Avaliação da Conduta
Social) desta etapa:
6.2.1. durante o preenchimento do Formulário de Avaliação da Conduta
Social, o candidato “deixou de constar” - OMITIU, informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037032-79.2019.8.26.0576 -Voto no 12722
8
relevantes para Administração do concurso, sendo que ao preencher os
dados referentes aos lugares em que residiu, NÃO RELACIONOU o
número das residências em 7 (sete) endereços de interesse à pesquisa de
sua vida pregressa e atual” (fls. 114 e 119).
Tem-se, no entanto, que esses fatos, diante das circunstâncias em que
ocorreram, não são proporcionais ou razoáveis para a exclusão do autor do certame.
Vejamos.
O cometimento de ilícito culposo no trânsito por seu padrasto não é conduta
suficiente a desmerecer sua reputação. Além de tratar-se de ato isolado, desprovido de
dolo, não gerou, sequer, processo criminal, limitando-se a registro por meio de Boletim
de Ocorrência.
E, como bem aduzido pelo apelado, em suas contrarrazões: “qualquer
pessoa que dirige um veículo está sujeito a ocorrência de acidentes, por mais cauteloso
que seja, não sendo este um motivo para lhe imputar predileção ao crime” (fl. 281).
Em relação a seu amigo Victor, no Boletim de Ocorrência, realizado à época
(09/06/2013 há mais de sete anos), foi relatado que “... parou defronte sua residência
um veículo GM Astra de cor preta, cujo condutor permaneceu no veículo e dois
ocupantes desceram e tentaram arrancar, usando a força física, uma lixeira instalada
na calçada defronte sua residência, não conseguindo, passaram, a destruir seu jardim,
arrancando plantas e jogando-as sobre a calçada” (fl. 175).
Segundo as informações, ele teria se “beneficiado pela Lei no 9.099/95”.
Com efeito, a aplicação de institutos despenalizadores da Lei no 9.099/95 não gera
antecedentes criminais, tampouco implica em aceitação da culpa pelo fato, não
podendo, portanto, gerar efeitos como se fosse uma condenação em processo crime.
Nesse sentido, aliás, o Col. Supremo Tribunal Federal, já decidiu que na
transação penal a: “sentença tem natureza homologatória, sem qualquer juízo sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037032-79.2019.8.26.0576 -Voto no 12722
9
responsabilidade criminal do aceitante. As consequências da homologação da
transação são aquelas estipuladas de modo consensual no termo de acordo”. (RE
795567/PR, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, j. 28.05.2015).
Não bastasse isso, as circunstâncias que envolveram este fato contrariam a
conclusão de convivência ou conivência em ambiente criminoso. Ora, o fato, embora
totalmente repreensível, foi isolado.
Como se vê, não obstante a convivência social do candidato seja importante
para verificar se este é apto a integrar a Instituição, na espécie, as condutas realizadas
por seu padrasto e por seu amigo não são suficientes para reconhecer que o autor
convive ou é conivente com condutas criminosas.
Prosseguindo, no tocante ao preenchimento do formulário de Avaliação e
Conduta Social, a ausência de indicação dos números de suas residências, da mesma
forma, não é suficiente para a eliminação do candidato.
O candidato demonstrou ter agido com boa-fé no preenchimento,
exemplificando todas as passagens nos últimos anos. E, como bem consignou o Juízo “a
quo”:
“Ainda, em relação à omissão sobre endereço no qual residia e que motivou
a exclusão com base no Item 5.32 do Edital, é fundamental ter em conta que a referida
previsão não se trata de um fim em si mesma e deve ser interpretada teleogicamente.
No caso em tela, não se verifica omissão dolosa por parte do autor, incorrendo em
desonestidade. Isso porque, conforme comprovado a fls. 119-120, o autor residiu em 07
endereços distintos (quantidade considerável) e que, automaticamente, pode levar ao
esquecimento de dados dos referidos endereçamentos pelo decurso de tempo. Ao não
apontar, de forma completa, todos os endereços, tal circunstância não infirma a versão
do autor no sentido de que: “preencheu o formulário com a maior riqueza de detalhes
que se lembrou[...] (pag.191). Nessas específicas circunstâncias, e com espeque na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037032-79.2019.8.26.0576 -Voto no 12722
10
razoabilidade e na proporcionalidade, a omissão sobre dados de endereçamentos
passados pelo autor é incapaz de comprometer a idoneidade do autor e sua
compatibilidade com os padrões de conduta da Polícia Militar” (fl. 259).
Note-se, assim, que as condutas apontadas pela Administração, ainda que
consideradas em conjunto, não são desabonadoras, suficientemente, para exclui-lo do
ingresso na carreira.
Nestes termos, de rigor a manutenção da r. sentença, que anulou o ato de
inaptidão do autor.
Por derradeiro, diante do decidido, observado o trabalho realizado em grau
recursal, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados para 11% sobre o
valor da causa atualizado, nos termos previstos no artigo 85, § 11, do CPC, observando-
se que não houve insurgência quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator